Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-43.2016.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001521-43.2016.8.11.0064
APELANTE: DANIEL BENITES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, conquanto a d. Cúpula Ministerial pugne pela conversão do julgamento em diligência, ao argumento de que as razões do apelo defensivo não se encontram encartadas nestes autos eletrônicos, não é o que se apreende do conteúdo anexado sob o ID 59293476 – “Expediente (parte 03)”, notadamente em suas páginas 61 a 78 (caso os autos eletrônicos sejam baixados em formato PDF, o documento corresponderá às páginas 261 a 278).
Sendo assim, dê-se nova vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de seu parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator